Tribunal: TJDFT
Processo: 0017092-10.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017092-10.2009.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA MARIA HABIBE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência remeteu ao Superior Tribunal de Justiça, após decisão positiva de admissão, apelos representativos da controvérsia relacionada à possibilidade, ou não, de bloqueio de verba constante de conta salário, com posterior conversão em penhora. Em seguida, foram sobrestados outros recursos especiais que versavam sobre o mesmo tema, dentre os quais o que ora se analisa, cuja medida deveria perdurar até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal sobre a matéria deduzida naqueles autos. Ocorre que, não obstante os processos selecionados tenham sido encaminhados à Corte Superior com a anotação de que o tema controvertido se subsumia àquelas hipóteses definidas como repetitivas, foram os mesmos julgados sem a observância do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Constata-se que com o julgamento dos referidos recursos representativos, os apelos sobrestados nessa instância, que estavam a eles atrelados, ficaram sem um parâmetro para acompanhamento, o que viabilizaria, futuramente, a tramitação na forma da Lei de Recursos Repetitivos, em especial os artigos 5o, inciso III, da Resolução do Superior Tribunal de Justiça, e 1.039, 1.040, inciso I, e 1.041, todos do CPC. Diante de tais circunstâncias, revogo a decisão de ID 31190011 (p. 85/87) e passo ao juízo de admissibilidade do recurso. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 31190011 – p. 39/40): (...) Tenho reiteradamente proclamado, e nesse passo entendo necessário um esclarecimento suplementar, em razão de ter o eminente Relator mencionado precedente de minha relatoria, que penhorável é apenas o saldo existente em conta bancária, saldo esse que considero como sendo o que sobejou das necessidades imediatas da parte, e, mesmo assim, o faço quando a conta é alimentada exclusivamente com verba de natureza salarial, em 30%, para preservar a indispensável mantença da parte. Assim, dou parcial provimento para excluir a penhora mensal e permitir a penhora de 30% do saldo existente na mencionada conta. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do CPC/73, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 649, inciso IV, do Diploma Processual Civil de 1973, alegando ser absolutamente impenhorável sua verba salarial recebida a titulo de proventos de aposentadoria, cujo montante perfaz o único componente de conta bancária da qual é titular, tornando-se inócuo o parcial provimento exarado no acórdão combatido que mantém a penhorabilidade do saldo existente em conta. Aponta, no aspecto, dissenso interpretativo com precedentes do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo merece prosseguir no tocante à mencionada afronta ao artigo 649, inciso IV, do CPC/73. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031